Tribunal: CARF
Processo: 10880.909026/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909026/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
AJINOMOTO INTERAMERICANA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO
DO SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do
exercício e possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que
foram compensadas com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem
que seja verificado que o crédito seria suficiente para quitação do débito. De
acordo com a legislação tributária, estas parcelas não foram confessadas,
motivo pelo qual não se aplica o entendimento exarado no Parecer Normativo
COSIT no 02/2018.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
OBICE JURÍDICO SUSCITADO PARA NÃO ANALISAR O DIREITO
CREDITÓRIO. SUPERAÇÃO. REFORMA PARCIAL
Afastado o óbice jurídico invocado pela Turma a quo para justificar a não
apreciação de argumentos e documentos tendentes à demonstração do direito
creditório, impõe-se a reforma do aresto a fim de que os autos seja devolvidos
à DRJ a fim de que o pleito seja, agora, examinado a luz das premissas fáticas
descritas na manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
afastar o óbice jurídico aventado no acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à DRJ
para que profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909026/2006-12
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de declaração de compensação de crédito oriundo de Saldo Negativo
de CSLL, apurado no ano-calendário de 2001, com débitos de estimativa mensal devidos no ano-
base de 2002.
Como exposto no relatório constante do acórdão recorrido, o aludido crédito seria
composto por estimativas recolhidas ao longo do citado ano-base de 2001, no valor de R$
2.140.674,99 e, ainda, pelas estimativas de janeiro (R$ 60.530,96), fevereiro (R$ 180.413,84) e
março (R$ 117.876,50), compensadas por meio de direitos creditórios afeitos à saldos negativos
calculados nos anos-calendários de 1999 e 2000. Considerando-se que o valor da contribuição
devida no período era de R$ 2.156.749,89, o saldo negativo, que constitui o direito creditório
postulado, alçou a monta de R$ 342.724,80.
Conforme se depreende do despacho decisório de e-fls. 66/77, os valores das
estimativas efetivamente recolhidas foram considerados comprovados. Todavia, em relação às
estimativas compensadas, a Unidade de Origem, por meio de Relatório produzido no bojo
processo aberto para analisar as compensações realizadas quanto ano de 2000 e que
conformaram o saldo negativo apurado nesta competência, atestou que o aludido saldo alçara a
monta de, apenas, R$ 143.786,33. Assim, dos R$ 358.821,30 relativos à estimativas
compensadas no AC/2001, foram confirmados apenas R$ 147.913,18 (lembrando-se que foram
utilizadas parcelas de saldos negativos de 1999).
Diante disso, a Unidade de Origem reconheceu um direito creditório da ordem de
R$ 131.838,32, contra os R$ 342.724,80, descritos nas PERDCOMPs objetos deste feito (e-fls
68/87).
Contra o precitado despacho foi oposta a competente manifestação de
inconformidade (e-fls. 2 a 15) em que, em apertadíssima síntese, a contribuinte afirma, quanto as
estimativas compensadas sem DARF (e, portanto, na forma do art. 14 da IN 21/2007), no ano de
2000, ter ocorrido homologação tácita dos lançamentos constantes das DCTFs em que as
preditas compensações teriam sido realizadas.
Noutro giro, e sucessivamente, sustenta que por ocasião da transmissão da DCTF
retificadora relativa ao primeiro trimestre de 2001, incorreu em erro ao afirmar que estimativas
de janeiro a março daquele ano teriam sido compensadas, apenas, com o saldo negativo de 2000,
quando, em verdade, teria promovido a predita compensação também com parcelas de saldo
negativo apurado no ano de 1999. Isto teria feito com que a Unidade de Origem fizesse o exame,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

apenas, do SN apurado no citado ano de 2000, desconsiderando a parcela do saldo de 1999
pretensamente utilizado.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Curitiba afastou o primeiro
argumento, fundamentando tal decisão no fato de que a homologação tácita invocada pela
contribuinte operaria efeitos, apenas, nos débitos, considerando-os, pois, extintos. Os créditos,
outrossim, utilizados nas mencionadas “compensações sem DARF” ainda poderiam ser objeto de
exame, mesmo após o transcurso do prazo do art. 150, § 4o, do CTN, mormente quando
impactam a formação de direitos creditórios postulados em períodos posteriores.
Já quanto ao segundo argumento, a DRJ afirmou não deter competência para
promover a retificação de DCTF, afastando tal pleito sem qualquer exame das premissas fáticas
desta causa de pedir.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 22/11/2013 (e-fl.
150), tendo interposto o seu recurso voluntário em 09 de dezembro daquele mesmo ano (e-fl.
151) por meio do qual, de certa forma, reprisa os termos de defesa já apostos em sua
manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DO PROBLEMA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Esta questão é, por certo, tormentosa... E há, inadvertidamente, diversas idas e
vindas da jurisprudência desta casa sobre o tema, inclusive, com posições contraditórias tomadas
até mesmo por este Relator.
Em processo, até certa medida, recente, ainda que não pelos mesmos argumentos
deduzidos pelo recorrente, perfilhei-me ao entendimento por ele externado.
Com efeito, por ocasião do julgamento do PA de no 16327.901263/2006-99,
manifestei minha posição no sentido de que, em casos tais, não se vê a ocorrência da decadência
quanto a fatos pretéritos com repercussão em eventos futuros, o que, assim, justificaria e
avalizaria em parte as razões propostas pela DRJ para afastar este argumento. Todavia, neste
mesmo julgado, afirmei que, como as compensações das estimativas realizadas no ano de 2000
seguiram o procedimento encartado no art. 14 da, então vigente, IN 21/2007, a DCTF
transmitida conformaria confissão dos débitos cuja compensação pretendera e, nesta esteira, a
situação ali exposta se adequaria aos ditames do PN 2/2018.
De fato, a Lei no 9.430/96, na sua redação anterior à MP 66/02, autorizava a
compensação de créditos passíveis de restituição ou ressarcimento com tributos ou contribuições
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

de sua administração, sem, contudo, caracterizá-la como forma de extinção condicionada da
obrigação tributária. Em linhas gerais, os débitos objetos do procedimento até então previsto na
legislação de regência:
a) permaneciam existentes;
b) não eram, em razão exclusivamente da compensação postulada, confessados.
Precisamente por conta da situação descrita em “b”, acima, que a PGFN, por
meio do Parecer CDA/CAT 1.499/05, assentou o entendimento de que antes da MP 66, o débito
objeto do pedido de compensação “teria que ser constituído por outra modalidade (ex.: DCTF)”.
Por consentâneo lógico, se a obrigação cuja extinção se pretende não estivesse informada em
DCTF, a sua exigência somente poderia se dar após a sua regular constituição, quiçá, por
lançamento, como já se pronunciou, in casu, o STJ:
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que no sentido de que antes de
31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a diferença dos
débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida (AgInt no REsp
1.604.375/PB, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/02/2018 e publicado no
DJe de 26/10/2018).
Isto porque, até então, a compensação pressupunha, na redação original do citado
art. 74, prévia autorização por parte do fisco federal.
Apenas com as modificações introduzidas pela MP 66/02 é que a compensação
passou a se dar mediante declaração, extinguindo o débito sob condição resolutória; e, somente
com o advento da MP 135/03, passou a constituir confissão de dívida.
É inegável que às compensações realizadas pelo contribuinte nos moldes da citada
IN 21 não se aplicam as regras previstas pelo art.74 e §§, introduzidos pelas Leis 10.637/02 e
10.833/03 (resultantes da conversão das MPs alhures mencionadas). Nada obstante, uma vez que
realizadas na própria DCTF, os efeitos daí advindos são, efetivamente senão os mesmos, ao
menos muito próximos àqueles observados quanto às atuais DCOMPs ou Declarações de
Compensação... isto porque o débito e o crédito são, a um só tempo, informados num mesmo
documento que, como é sabido, e tal como apontado pelo Parecer PGFN 1.499, invocado linhas
acima, efetivamente constitui a obrigação tributária.
De fato, de acordo com o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84, “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito”. É este preceito, vejam bem, que atribui à DCTF o caráter constitutivo da
obrigação e justifica, assim, a desnecessidade de lançamento tributário para a cobrança dos
tributos cujo quantum debeatur tenha, ali, sido informado.
A DCTF, como assentado, se devidamente transmitida e preenchida, constitui
definitivamente a obrigação tributária, autorizando, na forma do § 1o, do art. 7o, da Instrução
Normativa de no 126, de 30 de outubro de 1998 (vigente a época dos fatos aqui examinados),
inclusive, a imediata inscrição dos débitos informados, em Dívida Ativa da União:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após a entrega
da DCTF.
Em outras palavras, o que se observa quanto as compensações realizadas via
DCTF, e, portanto, previamente aos procedimentos criados pelas Lei 10.637 e 10.883,
resultavam, ao fim e ao cabo, na confissão do débito cuja extinção se pretendia, débito este que,
conforme se extrai do dispositivo acima reproduzido, já poderia ser objeto de inscrição em
dívida ativa e, ato contínuo, de cobrança executiva (ainda que assim não procedesse a
Administração Pública).
A vista disso, o caso se amolda, perfeitamente, ao entendimento fincado no
Parecer PGFN/CAT de no 18/2014 e, principalmente, no PN COSIT de no 02/18, segundo o qual:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
A confissão da obrigação (e, portanto, a sua prévia constituição), e a sua
convolação em saldo de imposto a recolher (no caso das estimativas) são os pressupostos lógico-
jurídicos da posição atualmente assumida pela Receita Federal por meio do PN acima tratado. E
tais pressupostos se vem presentes mesmo na hipótese tratada nos autos, cuja compensação,
insista-se, se dera sem processo, mas, diretamente em DCTF transmitida ao Fisco. Apenas para
reforçar o que aqui se está sustentado, é de se atentar para a ementa do Acórdão de no 1401-
001.325, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deste CARF , publicado no DJe de
05/03/2015:
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DCTF. DCOMP FORMALIZADA
A PARTIR DE 10/2003. EXTINÇÃO DO DÉBITO POR COMPENSAÇÃO
EMPREENDIDA
SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA
DA
ULTERIOR
HOMOLOGAÇÃO PELA SRF. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO NO
PRAZO LEGALMENTE ESTATUÍDO. RESTABELECIMENTO DOS DÉBITOS
COMPENSADOS NÃO HOMOLOGADOS .INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO
DO PRAZO PRESCRICIONAL ENQUANTO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DOS
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS
EM
DECORRÊNCIA
DA
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE OU RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a
existência de crédito tributário, como ocorre com a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, constituirá confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para inscrição na Divida Ativa da União e posterior cobrança executiva.
Nos tributos lançados por homologação, a declaração do contribuinte, por via da DCTF,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

elide a necessidade da constituição do débito pelo Fisco. A Declaração de
Compensação - DCOMP protocolizada a partir da entrada em vigor da Medida
Provisória n°. 135/2003 constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Nos casos em que o
contribuinte apresenta DCOMP comunicando a existência de determinado débito
tributário já confessado em DCTF, não há que se cogitar de nova constituição
desta exação. Entretanto, evidente a interrupção do prazo prescricional para a cobrança
deste débito tributário, na esteira da norma veiculada no art. 174, parágrafo único, inciso
IV, do Código Tributário Nacional CTN. Ademais, o prazo prescricional em comento
resta suspenso desde a data de protocolização da DCOMP, permanecendo nesta situação
enquanto pendente de apreciação a manifestação de inconformidade ou o recurso
voluntário aptos a suspender a exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas.
Ainda que o aresto acima estivesse focado em problema distinto do que ora se
enfrenta, não se pode olvidar que o que foi ali assentado serve para reforçar a posição ora
proposta: a compensação efetuada por meio de DCTF (e não por processo ou declaração) tem,
por suposto, os mesmos efeitos de uma DCOMP. A sua transmissão, insista-se resulta na
confissão da obrigação concernente à estimativa informada na predita declaração e que poderia
ser, a luz do PN Cosit 02/2018, cobrada posteriormente, ainda que sob a natureza de imposto
devido (e não de estimativa), como sói ocorrer, atualmente, com as compensações realizadas na
forma preconizada pela redação atual do art. 74 da Lei 9.430/96.
Não se discutiria, portanto, aí, a ocorrência homologação tácita (já que, inclusive,
inexistente previsão legal sobre a homologação tácita prevista, atualmente, pelo art. 74 da Lei
9.430/72) mas, objetivamente, a constituição definitiva da obrigação por confissão.
Nada obstante tudo o que foi exposto acima, o entendimento ora proposto foi
superado por este Colegiado e a posição externada por este Relator ficou vencida. Para que o
contribuinte não se veja prejudicado pelo exposição de fundamento não majoritariamente
acatado pela Turma, me curvo à decisão que foi formalizada no acórdão de no 1302-003.911,
proferido nos autos do processo a que fiz referência acima (e publicado no DJU de 14/10/2019) ,
e cuja ementa resume o que restou decidido pelos meus pares:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA PRÓPRIA DCTF SEM PROCESSO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PARA CÔMPUTO NO CRÉDITO DO
SALDO NEGATIVO.
Não se pode considerar, para fins de dedução do tributo devido no final do exercício e
possível apuração de crédito de saldo negativo, as estimativas que foram compensadas
com fundamento no artigo 14 da IN SRF no 21/97, sem que seja verificado que o crédito
seria suficiente para quitação do débito. De acordo com a legislação tributária, estas
parcelas não foram confessadas, motivo pelo qual não se aplica o entendimento exarado
no Parecer Normativo COSIT no 02/2018.
Assim, voto, com a ressalva de meu entendimento pessoal sobre o tema, por
afastar este argumento.
II
DO
ERRO
MATERIAL
PRETENSAMENTE
VERIFICADO
NA
DCTF
RELATIVA AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2001.
De antemão, é preciso afastar, aqui, no plano eminentemente jurídico, a assertiva
constante do acórdão recorrido segundo a qual “às Delegacias de Julgamento não foram
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

atribuídos poderes para retificar de ofício valores informados por equívoco em DCTF
regularmente apresentadas”, não podendo, de outro turno, “rever decisões de autoridades fiscais
que se mostram corretas em face dos dados disponíveis no momento em que foram tomadas”.
Com relação à última parte das afirmações acima, ainda que este Relator seja, de
fato, mais rígido quanto a observância das etapas procedimentais do processo tributário
administrativo, é inegável, e textualmente hialino, que o contencioso tributário se instaura pela
oposição da impugnação (ou, in casu, pela manifestação de inconformidade), na esteira do que
dispõe o art. 14 do Decreto 70.235/72. Os limites da lide, portanto, são estabelecidos pela
aludida peça sendo, destarte, impensável que a DRJ se recuse a apreciar as questões aventadas na
defesa apresentada sob a alegação de que os elementos disponíveis à Autoridade Administrativa
não permitiam a adoção de outra conclusão que não aquela tomada.
Se a realidade trazida pelo contribuinte, e comprovada, demonstrar que a solução
adotada pelo Agente está, materialmente, equivocada (não obstante formalmente correta), é
mister da DRJ apreciá-los e, se for o caso, acatá-los (mesmo que semelhante decisão somente se
tenha tornado possível a partir da exibição dos argumentos e documentos trazidos apenas quando
da oposição trazida ao feito por meio da manifestação de inconformidade).
Notem, neste diapasão, que a afirmação em exame contraria, inclusive, o
entendimento exarado no Parecer Cosit de no 02/2018, que admite a retificação da DCTF para
alterar até mesmo o valor do crédito porventura postulado em processos de compensação, após o
despacho decisório (esta retificação, para além de dúvidas razoáveis, traz novos elementos que
não se encontravam disponíveis para a Unidade de Origem quando do exame do pleito
compensatório).
Outrossim, e quanto a assertiva de que a DRJ não pode promover a retificação de
declarações regulamente transmitidas pelo contribuinte, insta esclarecer, de pronto, que a
insurgente nunca pediu isso. O que sustentou a empresa, tão só, é que cometera um erro material
no preenchimento de sua DCTF ao, pretensamente, descrever o saldo negativo utilizado como se
decorrente, todo ele, do ano de 2000. Isto é, o que se tem na hipótese é, apenas, um argumento
que se volta para o equívoco quanto a prestação de informações em declaração que, frise-se, tem
o condão de “constituir” 1 a obrigação tributária.
Neste passo, sob o aspecto eminentemente jurídico, erra a DRJ ao assim se
posicionar, afrontando, expressamente, o entendimento hoje pacificado no seio da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, retratado no REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro
Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão
foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157. Ali, frise-se, cravou-se a
possibilidade de questionar exigências fiscais lastreadas em documentos transmitidos pelo
sujeito passivo, com vícios comprovados de preenchimento. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.

1 Com as ressalvas cabíveis ao emprego desta expressão.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima não só reconheceu a imprestabilidade da declaração
prestada pelo contribuinte ao fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à
posterior confissão de dívida realizada para formalização de parcelamento de débitos.
Isto é, a toda evidência é perfeitamente possível, em qualquer seara (no processo
judicial ou, por certo, no processo administrativo) que o contribuinte questione a correção das
informações por ele mesmo prestadas ao fisco, desde que, contudo, comprove, efetiva e
concretamente, o erro incorrido (esta, também, é a premissa adotada pelo citado Parecer Cosit de
no 02/2018).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

Fica claro, pois, o erro de premissa contido no acórdão recorrido. O erro material
observado nas declarações prestadas pelo contribuinte não pressupõe a sua retificação, mas,
muito antes, o descortinamento dos fatos efetivamente verificados no caso. Isto, vale dizer,
impõe a verificação quanto a veracidade da afirmação do contribuinte quando este sustenta a
ocorrência de erro material nas informações prestadas, tão só. E esta atividade é, senão, a própria
essência do trabalho a ser desenvolvido pelos órgãos de julgamento administrativo que, vale
sublinhar, está submetido ao princípio da verdade material (como posto pelo insurgente).
E por conta desta premissa equivocada adotada pela Turma a quo, o exame
realizado, como se extrai das ponderações trazidas na página 6 do acórdão recorrido, restou
centrado, exclusivamente, no saldo negativo apurado no ano-calendário de 2000; a DRJ ignorou
por completo o argumento do contribuinte no sentido de que a importância de R$ 60.530,92 (v.
DCTF retificadora, e-fl. 104) e parte do valor de R$ 180.413,84 (DCTF, e-fl. 105) eram
compostos pelos saldos negativos apurados pela empresa no ano de 1999 (e não no ano de 2000).
Não houve, portanto, a emissão de qualquer juízo de valor sobre os documentos
trazidos pela empresa que poderiam (pelo que sustenta o contribuinte) comprovar as suas
assertivas. Não houve, frise-se, análise sobre pedido explicitamente aventado pela insurgente
ante um erro de qualificação jurídica incorrido pelo decisum em questão.
Afastado, destarte, o óbice eminentemente jurídico aventado pela DRJ, seria,
agora, possível proceder-se ao exame dos elementos trazidos ao feito para verificar a veracidade
das assertivas da insurgente. Todavia, destaque-se, a despeito dos quadros elaborados pelo
contribuinte aparentarem coerência, falta, ao pleito, um lastro probatório mais robusto.
Notem que a alegação aqui cinge à origem dos créditos apontados na DCOMP e
na DCTF retificadora. Para tanto, a insurgente trouxe os documentos juntados à e-fls. 86/88
(DIPJ/2000) e 89/93. A DIPJ do AC 1999 apresentada, todavia, contem apenas a ficha 30
(Cálculo da CSLL), e que aponta o predito saldo negativo no valor de R$ 479.025,77. Este saldo
seria formado por estimativas pagas (ou compensadas, não se sabe) e por uma compensação de
1/3 da COFINS. Não houve, neste caso, qualquer exame, pela DRJ, acerca destes elementos, ou
mesmo a sua confirmação – e, por óbvio, a empresa não foi instada a produzir quaisquer provas
neste sentido.
Outrossim, em relação ao uso deste saldo, os documentos de e-fls. 89/93 são,
apenas, recibos das DCTFs transmitidas ao longo do ano 2000. Não há aí, sequer, uma descrição
da forma pela qual as parcelas destas estimativas foram quitadas (se, por meio de DARF ou
compensações). Nesta senda, sem a apresentação completa das aludidas DCTFs, torna-se
impossível atestar a acuidade das informações contidas, particularmente, no quadros constantes
do recurso voluntário, trazidos nas páginas 11 e 12, valendo lembrar que os demonstrativos de e-
fls. 94 e 95 e 100/101 foram elaborados unilateralmente.
Em linhas gerais, não há elementos para que o caso seja resolvido nesta instância.
Poder-se-ia, então, cogitar da realização de uma diligência; todavia, esta não é
uma medida processualmente correta já que, se assim o fizer, estar-se-á autorizando a produção
de provas por meio de diligência (provas cujo ônus é do contribuinte, a teor dos preceitos do art.
170 do CTN).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909026/2006-12

Noutro giro, atenta contra a ampla defesa e contra o princípio da verdade material
apenas considerar não comprovado o direito creditório já que, como já pude me manifestar em
casos análogos, ainda que este princípio não se preste para romper a ordem legal e autorizar, em
desrespeito à regra encartada no art. 16 do Decreto 70.235/72, a produção de provas em qualquer
momento, é fato que o contribuinte deve ser, quando menos, orientado pelas autoridades
administrativas quanto aos elementos que demandem demonstração.
Neste passo, o caso se resolve por um tipo de decisão que vem sem adotada por
este Colegiado em que, afastado o óbice jurídico, os autos retornem à instância que o invocou
para que, então, seja feita a correta e completa análise dos elementos probatórios. E, caso se
entenda insuficientes as provas trazidas, seja oportunizado, agora sim, em atendimento aos
preceitos do art. 16, § 4o, “b”, do Decreto 70.235/72, a apresentação de novos elementos.
Como não houve, realmente, um erro quanto aos fundamentos adotados pela
Unidade de Origem e, mais, houve, sim, um análise das circunstancias fáticas que estavam
disponíveis, este despacho não merece, por hora, reprimendas. Cabia, em verdade, à DRJ se
manifestar sobre a nova realidade fática trazida na manifestação de inconformidade e, ao se
recusar a fazê-lo, a partir da eleição de uma premissa equivocada, como demonstrado, impõe-se,
agora, a reforma parcial deste aresto para que, superada a predita premissa, aquela turma se
debruce sobre o direito creditório, considerando-se as razões de fato apontadas pela recorrente.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por afastar a prejudicial de homologação tácita e, no
mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de que, superado o
óbice jurídico invocado pelo acórdão recorrido, sejam os autos remetidos à DRJ para que aprecie
o direito creditório a luz dos novos argumentos e elementos trazidos na manifestação de
inconformidade a fim de verificar se, de fato, o crédito utilizado era composto, também, pelo
saldo negativo formado no ano calendário de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital